Tribunal: STF
Processo: ARE 1587343
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE APROVADOS APÓS REORGANIZAÇÃO DOS CLASSIFICADOS. DIREITO DO CANDIDATO DE FIGURAR NO CADASTRO DE RESERVA RECONHECIDO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu: 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS RECLASSIFICAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria de Estado da Administração, que excluiu o impetrante do cadastro de reserva do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás, após reclassificação da lista de aprovados em cumprimento à decisão proferida na ADI n. 7490. Alega-se ilegalidade na nova composição da lista, que teria incluído candidatos eliminados, desistentes e os que solicitaram posicionamento no final da fila, em prejuízo da classificação originalmente alcançada pelo impetrante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclassificação da lista de aprovados, realizada após a decisão do STF na ADI n. 7490, poderia excluir candidatos anteriormente classificados no cadastro de reserva; e (ii) saber se a inclusão de candidatos eliminados, desistentes ou remanejados para o final da fila violou os princípios da legalidade, segurança jurídica e vinculação ao edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão proferida pelo STF na ADI n. 7490 determinou a modulação de efeitos apenas para preservar as nomeações realizadas até 14/12/2023, sem tratar do retorno de candidatos eliminados ou desistentes. 
4. A reclassificação promovida pela Administração incluiu candidatos que manifestaram desinteresse ou foram eliminados do certame, o que compromete a legalidade do ato administrativo e a segurança jurídica dos demais candidatos. 
5. O impetrante foi regularmente aprovado e constava do cadastro de reserva homologado em abril de 2023, de modo que sua exclusão configura violação ao princípio da vinculação ao edital e ao resultado homologado. 
6. A cláusula de barreira não se aplica à formação do cadastro de reserva, uma vez superadas as etapas eliminatórias do concurso. 
7. A permanência do impetrante no cadastro de reserva não compromete a ordem judicial proferida na ADI n. 7490, tampouco impede a nomeação de candidatas reintegradas por determinação da Suprema Corte. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Segurança concedida. Tese de julgamento: ‘1. A exclusão de candidato regularmente aprovado e homologado no cadastro de reserva, por reclassificação decorrente de decisão judicial, é ilegal quando a nova lista inclui candidatos eliminados, desistentes ou remanejados para o final da fila. 2. A cláusula de barreira não se aplica à etapa de formação do cadastro de reserva, após aprovação nas fases eliminatórias do concurso público’” (e-doc. 7).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 25).

4. O agravante argumenta que “a parte agravada ingressou com ação em face do Estado objetivando a sua habilitação para o cargo de Soldado, dos Quadros da PM, certame regido pelo Edital 02/22” (fl. 1, e-doc. 27).

Assinala que, “ainda que o feito tivesse sido julgado analisando provas, em sede de instrução processual, fato é que se busca do STF ‘a valoração das provas documentais apresentadas com a inicial, o que é perfeitamente admissível, não havendo se falar em reexame de prova’” (fl. 1, e-doc. 27).

Anota que a controvérsia posta nestes autos é sobre os “elementos jurídicos e enquadramento legal, para a escorreita aplicação a este caso concreto do artigo 37, inciso II, da Lei Maior e a tese fixada, em sede de repercussão geral, no RE n. 635.739” (fl. 2, e-doc. 27).

No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

Como apontado na decisão agravada, consta do acórdão recorrido que o Tribunal de origem assegurou ao candidato o direito de figurar no cadastro de reserva de concurso público, dirimindo a controvérsia posta nos presentes autos com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se trechos do julgado:
“Adentrando ao mérito da questão, observa-se que, conforme relatado, o impetrante aponta como ato coator a sua exclusão do concurso público para provimento do cargo de soldado de 2º Classe da Polícia Militar do Estado de Goiás, regido pelo edital n. 002/2022 da Secretaria de Administração, após a organização da lista em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7490.
(...) Em suma, o impetrante alega que obteve aprovação em todas as fases do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar de 2ª Classe, regido pelo Edital n. 002/2022 e que foi classificado em 121º lugar do cadastro de reservas do 11º CRPM – Regional de Formosa, conforme resultado final homologado e publicado no Diário Oficial do Estado n. 24.027, do dia 25.04.2023.
Afirma que, após reorganização da lista de aprovados, para a reinserção de candidatas eliminadas em decorrência de gênero, conforme decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 7490, o impetrante foi eliminado. 
A respeito do tema e para melhor elucidar a questão, colaciono trechos do mencionado julgado proferido pela Corte Suprema: (...).
Ao realizar a leitura desses votos, nota-se que a modulação dos efeitos desse julgamento se limitou aos atos de nomeação do concurso realizados até 14 de dezembro de 2023, devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrerem sem as restrições de gênero previstas no edital, já que essa foi a matéria apresentada perante a Corte.
Assim, ressai evidente que não houve discussão acerca do retorno dos candidatos eliminados, que desistiram do certame ou o retorno a posição inicial dos que pediram final de fila do cadastro de reserva, mas apenas a determinação de observância das posteriores nomeações sem restrições de gênero. 
Por essa razão, não há fundamento para a confecção de lista trazendo novamente ao certame candidatos que já manifestaram seu desinteresse na nomeação ou que são inaptos para tanto, principalmente por trazer morosidade para o deslinde do concurso. 
Por isso, mesmo com a inclusão das 46 (quarenta e seis) candidatas por força da ADI 7490, verifica-se que o impetrante possui direito em figurar no cadastro de reserva, haja vista que a nova lista elaborada pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD) e que o excluiu do concurso foi realizada, de forma indevida, com os candidatos que foram eliminados, desistiram ou que pediram final de fila do cadastro de reserva, em prejuízo à colocação alcançada pelo impetrante” (fls. 8-13, e-doc. 7).

No presente caso, para acolher a pretensão do Estado de Goiás, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO CADASTRO DE RESERVA EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO À NOMEAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.484.622-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Adi 7490. Reexame de fatos e provas. Análise das cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. O agravante sustenta violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e à decisão proferida na ADI 7490 pelo acórdão do Tribunal de origem que assegurou a candidato o direito de figurar no cadastro de reserva de concurso público, afastando a inclusão de candidatos previamente eliminados, desistentes ou optantes pelo final de fila após reorganização da lista em cumprimento à ADI 7490. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental possui razões suficientes para infirmar a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, considerando a vedação ao reexame de conjunto fático-probatório e cláusulas editalícias, conforme as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o reexame de provas e de cláusulas editalícias inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 4. Eventual divergência em relação ao entendimento da Corte local exigiria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos e a interpretação de cláusulas do edital do concurso público, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.562.117-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.11.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE n. 1.037.424-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.179.883-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora